Tribunal: TJPA
Processo: 0004165-15.2017.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004165-15.2017.8.14.0007

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIAO

APELADO: PORFIRIO DE PAULA DOS REIS, REISA COELHO ARAGAO, DURCINEIA LEITE MEDEIROS, AVANILDO PEREIRA MACIEIRA, ALUIZIO BARROSO PINHEIRO, ELZENER JORGE RAMOS PAZ, MEIRILANDEA MOREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS. PROFESSORES. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO – LEI MUNICIPAL Nº 1.570/2016. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DENTRO DO MESMO CARGO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL E FORMAL RECONHECIDA. ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por professores do Município de Baião, ocupantes do cargo de Professor I – Nível I, pleiteando progressão funcional vertical para o Nível II, prevista no art. 13 da Lei Municipal nº 1.570/2016, em razão da conclusão de graduação em licenciatura plena. Alegam omissão da Administração na implementação, apesar de requerimentos administrativos e comprovação da titulação. Sentença julgou procedentes os pedidos, determinando o reenquadramento, o pagamento dos valores retroativos e a concessão de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) se é constitucional a progressão funcional vertical prevista no PCCR do Município, sem necessidade de novo concurso público;
(ii) se os autores fazem jus à progressão e aos efeitos financeiros retroativos, diante do preenchimento dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A progressão vertical ocorre no mesmo cargo e carreira, vinculada à titulação acadêmica, não configurando transposição ou provimento derivado, afastando a alegada inconstitucionalidade material por ofensa aos arts. 37, II, e 169 da CF/88.
4. Critérios objetivos e previamente definidos nos arts. 13 e 17 da Lei Municipal nº 1.570/2016 asseguram o direito à progressão, com acréscimo de 50% no vencimento base.
5. Alegação de inconstitucionalidade formal por ausência de estudo de impacto orçamentário e dotação prévia rejeitada, diante da inexistência de prova de violação ao processo legislativo e da jurisprudência do STF (ADI 3599/DF) que afasta tal vício.
6. Jurisprudência pacífica do TJPA reconhece a constitucionalidade da lei municipal e o direito à progressão quando preenchidos os requisitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Baião, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Baião, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Tutela Provisória c/c Cobrança, movida por Porfírio de Paula dos Reis, Reisa Coelho Aragão, Durcineia Leite Medeiros, Avanildo Pereira Macieira, Aluizio Barroso Pinheiro, Elzener Jorge Ramos Paz e Meirilandea Moreira de Sousa em face do Município ora recorrente.

A peça inicial narra que os autores são servidores públicos municipais, ocupantes do cargo de Professor I, admitidos por concurso público, que concluíram graduação em licenciatura plena ou outra habilitação superior, razão pela qual passaram a fazer jus à progressão vertical do Nível I para o Nível II, nos termos da Lei Municipal nº 1.570/2016 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR). Aduzem que, mesmo após apresentarem requerimentos administrativos acompanhados da documentação comprobatória (diplomas e históricos escolares), não obtiveram o enquadramento e tampouco o acréscimo remuneratório de 50% previsto no diploma legal. Sustentam que a omissão administrativa afronta o princípio da legalidade e pleiteiam, além da declaração do direito à progressão, o pagamento dos valores retroativos desde janeiro de 2017, com reflexos nas vantagens e incidência de juros e correção monetária.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para os seguintes efeitos:

1. CONDENAR o MUNICÍPIO DE BAIÃO, a implementar a gratificação a que autores fazem jus pela progressão vertical do nível I para o nível II, de acordo com a Lei nº 1570/2016.

2. CONDENAR o MUNICÍPIO DE BAIÃO, a pagar aos autores os valores pretéritos, partir dos requerimentos constantes dos IDS 60657024, págs. 04/14; 60657025, págs. 02/09, não incorporados em seus vencimentos, com juros e correção monetária de acordo com o julgamento dos temas 810 do STF e 905 do STJ, com as eventuais modulações; correção monetária a partir do tempo em que cada parcela era devida e juros a partir da citação, ressalvando-se os prazos prescricionais.

3. DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA, para que o requerido implemente o benefício da progressão nos vencimentos dos autores em 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, até o limite de R$10.000,00, para cada um dos requerentes.

Sem custas e, honorários, em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa devidamente corrigido.”

Inconformado com a sentença, o Município de Baião interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que inexiste direito adquirido a regime jurídico, sustentando tratar-se de ato discricionário da Administração Pública, o que impediria a imposição judicial de progressões funcionais. Invoca jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 24 de repercussão geral, para afirmar que a alteração no regime jurídico é possível, desde que não haja redução nominal de vencimentos. Alega, ainda, a inconstitucionalidade material da progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 1.570/2016, por configurar transposição de cargo e elevação de nível sem concurso público específico, com afronta aos arts. 37, II, e 169 da Constituição Federal, a dispositivos da Constituição Estadual e à Lei Orgânica Municipal. Sustenta, outrossim, a inconstitucionalidade formal da referida lei e aponta possível violação à Lei de Responsabilidade Fiscal em razão do impacto orçamentário da medida. Pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, pela suspensão dos efeitos da decisão até julgamento de ação direta de inconstitucionalidade que tramita contra a Lei Municipal nº 1.570/2016.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados, nas quais defendem a manutenção da sentença por entenderem que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional, bem como a omissão injustificada do Município em implementá-la, mesmo diante de requerimentos administrativos regulares. Sustentam que a progressão vertical prevista no PCCR não implica provimento derivado de cargo diverso, tratando-se de avanço dentro da mesma carreira, condicionado apenas à titulação e ao estágio probatório, sem afronta à Constituição Federal. Rebatem a alegação de impacto orçamentário e ressaltam a jurisprudência pacífica desta Corte em casos análogos, citando precedentes da 1ª Turma de Direito Público. Ao final, requerem o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, enfatizando que a progressão funcional vertical decorre de previsão legal expressa e que os autores preencheram os requisitos para sua concessão, não havendo afronta à Constituição Federal ou Estadual.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido autoral, para condenar o Município de Baião a implementar a progressão funcional vertical de servidores públicos do cargo de Professor I, Nível I, para o Nível III, nos termos da Lei Municipal nº 1.570/2016, bem como a pagar os valores pretéritos desde setembro de 2017, acrescidos de juros e correção monetária, conforme os temas 810 do STF e 905 do STJ, além de fixar multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autora, em caso de descumprimento da tutela de urgência concedida.

Inicialmente, cumpre destacar que a progressão funcional vertical impugnada pelo ente municipal encontra expressa previsão na Lei Municipal nº 1.570/2016, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Trabalhadores da Educação do Município de Baião. O artigo 13 da mencionada lei estabelece de forma clara que a progressão vertical se dá dentro do mesmo cargo, mediante comprovação de titulação acadêmica na área da educação.

Art. 13 - A
Progressão funcional vertical
é a passagem do servidor de um Nível para outro imediatamente superior de uma determinada carreira,
dentro do mesmo cargo
, habilitando-se os candidatos à progressão de acordo com a elevação da escolaridade e ou titulação acadêmica obtida na área da educação, na seguinte forma:

I - Para o cargo de Professor:

a) a progressão para o Nível II ocorrerá mediante a obtenção da graduação em licenciatura plena;

b)
a progressão para o Nível III ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação lato sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, na área da educação;

c) a progressão para o Nível IV ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação stricto sensu, Mestrado na área da educação;

d) a progressão para o Nível V ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação stricto sensu, Doutorado na área da educação.

Art. 14 - Os cursos de graduação, pós-graduação em nível de especialização, mestrado ou doutorado, para os fins previstos nesta lei, realizados por ocupantes de cargo dos grupos magistério e de apoio escolar, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição e cursos regularizados, por órgãos competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, credenciada para este fim.

Art. 15 - A progressão funcional vertical dos Trabalhadores da Educação do Nível I para os demais Níveis ocorrerá de forma automática, após ser requerida pelas vias legais pelo servidor, mediante a apresentação do comprovante da nova habilitação, após ter cumprido o estágio probatório.

Art. 16 - O servidor que ocupar dois cargos do Quadro Permanente do Magistério, nos termos das disposições constitucionais que tratam do acúmulo remunerado de cargos públicos, poderá utilizar a mesma titulação para fins de progressão funcional vertical em ambos os cargos.

Art. 17 - Na progressão vertical quando da mudança de um nível para outro será acrescido um percentual no vencimento base da carreira inicial de cada nível, do Grupo Magistério conforme descrito a baixo:

a) Professor:

I – O acréscimo no vencimento base do professor de Nível Médio que progredir para o Nível Superior será de 50% (cinquenta por cento).

II - O acréscimo no vencimento base do professor de Nível Médio que progredir para o Nível de Especialista será de 80% (oitenta por cento);

III - O acréscimo no vencimento base do professor de Nível Médio que progredir para o Nível de Mestrado será de 90% (noventa por cento);

IV - O acréscimo no vencimento base do professor de Nível Médio que progredir para o Nível de Doutorado será de 100% (cem por cento).

Art. 19 - A progressão vertical, quando devida, será efetivada a partir de 1º (primeiro) de março, para o Trabalhador da Educação que apresentar o comprovante exigido até o dia 31 de dezembro do ano anterior. O Trabalhador que apresentar o comprovante exigido no período de 01 de Janeiro a 30 de junho obterá sua progressão vertical efetivada a partir de 1º (primeiro) de setembro do mesmo ano.

Da leitura dos dispositivos transcritos, percebe-se que a progressão vertical: a) ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação do profissional; b) exige requerimento administrativo; c) deve ser efetivada no exercício financeiro seguinte à solicitação.

Portanto, o PCCR do Município de Baião prevê a progressão vertical dos ocupantes do cargo de professor, conforme o aprimoramento acadêmico do servidor, o que não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso, de forma que não há violação à Súmula 43, pois não há provimento em cargo para o qual as servidoras não foram aprovadas, portanto, dentro do mesmo cargo e dentro da mesma carreira. mas progressão no mesmo cargo, estando adequado ao previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da Constituição Federal:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). (...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

Posteriormente, cabe rechaçar as alegações de inconstitucionalidade material e formal ventiladas pelo Município de Baião. Quanto à inconstitucionalidade material, sustentada sob o argumento de ofensa aos artigos 37, II e 169 da Constituição Federal, o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente na ADI 3599/DF, é de que a progressão vertical dentro da mesma carreira e cargo não configura provimento derivado nem transposição vedada, especialmente quando fundamentada em titulação adicional que incrementa a qualificação do servidor. A jurisprudência é uníssona ao reconhecer que não há violação à Súmula 43 do STF, pois inexiste mudança para cargo diverso, mas sim valorização funcional nos moldes do artigo 206, inciso V e parágrafo único, da Constituição Federal de 1988.

Do ponto de vista da inconstitucionalidade formal, sustentada pela suposta ausência de dotação orçamentária prévia e estudo de impacto financeiro, tampouco há razão que assista ao apelante. Como bem salientado na sentença recorrida, o Município não logrou êxito em demonstrar documentalmente qualquer vício legislativo ou quebra do devido processo legal orçamentário. Ademais, conforme reiterada jurisprudência do STF, a falta de previsão orçamentária não conduz à inconstitucionalidade da norma, mas apenas impede sua execução no exercício financeiro correspondente, nos termos da já mencionada ADI 3599/DF.

Por fim, é oportuno salientar que o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmou jurisprudência consolidada sobre o tema, validando a constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.570/2016, inclusive em casos idênticos aos presentes, como o seguinte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO . PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DENTRO DO MESMO CARGO. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.570/2016 . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, tutela provisória e cobrança ajuizada por professores da rede municipal de ensino de Baião/PA, ocupantes do cargo de Professor I – Nível I, pleiteando a progressão funcional vertical para o Nível II, nos termos do art . 13 da Lei Municipal nº 1.570/2016, diante da conclusão de curso de graduação. Alegaram omissão da municipalidade em efetivar o reenquadramento previsto no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), mesmo após requerimento administrativo e previsão expressa de reenquadramento automático. A sentença julgou procedente o pedido para determinar a implementação da progressão, com efeitos retroativos e tutela de urgência, sendo interposta apelação pelo Município .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a progressão vertical de professores, nos termos da Lei Municipal nº 1.570/2016, sem a necessidade de novo concurso público; (ii) verificar se há direito subjetivo à progressão funcional com base na titulação acadêmica, com efeitos financeiros retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 1.570/2016 ocorre dentro do mesmo cargo, não configurando transposição ou ascensão para cargo diverso, o que afasta a tese de inconstitucionalidade material e a violação aos artigos 37, II, e 169 da CF/88 .

4. A norma municipal estabelece critérios objetivos e previamente fixados, vinculando a progressão à obtenção de graduação em licenciatura plena, conforme os arts. 13 e 17 do PCCR, e prevê acréscimo de 50% no vencimento base do servidor.

5 . A alegação de inconstitucionalidade formal por ausência de estudo de impacto orçamentário não se sustenta, uma vez que a norma prevê implementação conforme disponibilidade orçamentária e o Município não comprovou afronta às leis orçamentárias. A jurisprudência do STF (ADI 3599/DF) afasta a tese de inconstitucionalidade apenas por ausência de dotação prévia.

6. A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de reconhecer o direito à progressão funcional vertical quando preenchidos os requisitos legais, inclusive em casos envolvendo a mesma Lei nº 1 .570/2016.

7. A progressão vertical pleiteada não contraria a Súmula 43 do STF, pois não implica provimento em cargo distinto, mas mero avanço dentro da carreira, conforme o art. 206, V e parágrafo único da CF/88 .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 . A progressão funcional vertical prevista no art. 13 da Lei Municipal nº 1.570/2016 constitui avanço dentro do mesmo cargo e carreira, sem necessidade de novo concurso público.

2 . A norma municipal é constitucional, pois estabelece critérios objetivos vinculados à titulação acadêmica e respeita os princípios da legalidade, moralidade e valorização do magistério público.

3. O direito à progressão funcional vertical surge com o preenchimento dos requisitos legais e não depende de nova avaliação discricionária da Administração Pública. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00062039720178140007 27490196, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.570/2016 - PCCR. AFASTADA. PROGRESSÃO VERTICAL DOS SERVIDORES NO MESMO CARGO E CARREIRA. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido, determinando o enquadramento dos autores e o pagamento da gratificação respectiva à progressão, com efeito retroativo a 2017;

2- Ausência de Inconstitucionalidade material na Lei Municipal nº 1.570/16, pois estabelece que a progressão vertical ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação do profissional; exige requerimento administrativo; e deve ser efetivada no exercício financeiro seguinte à solicitação. Portanto, o PCCR do Município de Baião prevê a progressão vertical dos ocupantes do cargo de professor, conforme o aprimoramento acadêmico do servidor, o que não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso, de forma que não há violação à Súmula 43, pois não há provimento em cargo para o qual as servidoras não foram aprovadas, portanto, dentro do mesmo cargo e dentro da mesma carreira. mas progressão no mesmo cargo, estando adequado ao previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da Constituição Federal.

3 –Outrossim, as afirmações genéricas e sem comprovação sobre a ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário e alegação de deficiência financeira para arcar com as despesas de pessoal não servem para caracterizar o vício formal da norma. Como já decidiu o STF: a inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização na lei de diretrizes orçamentárias não implica inconstitucionalidade da lei concessiva de vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos, podendo somente impedir a aplicação da lei no respectivo exercício financeiro. (ADI 3599/DF).

4- Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00083457420178140007 20751306, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Diante de tais considerações, resta evidente que os autores, ora apelados, preenchem todos os requisitos legais para a obtenção da progressão funcional vertical, não havendo qualquer óbice jurídico ao deferimento dos pedidos, tampouco qualquer vício na sentença de origem que justifique sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/09/2025